Tribunal: TJES
Processo: 0000392-69.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000392-69.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURELIO ESPINDULA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de acórdão (id. 18065038) que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 3466193) e do débito dele decorrente.

2. A embargante (id. 18224728) alega a existência de omissões no julgado quanto à aplicação da legislação do setor elétrico, à legalidade do cálculo de recuperação de consumo e à configuração de enriquecimento imotivado. Sustenta ainda violação ao princípio da
non reformatio in pejus
em razão da majoração de ofício dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não se pronunciar sobre os dispositivos legais invocados para legitimar a cobrança e se a majoração dos honorários recursais de ofício configura ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração cabem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão não padece de omissão, pois fundamentou exaustivamente a nulidade do TOI na realização do procedimento de forma manifestamente unilateral, sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010), visto que a retirada do medidor e a lavratura do termo ocorreram na mesma data (08/11/2019) com a anotação de consumidor "ausente". Constatado o vício formal insanável, resta prejudicada a discussão sobre a legitimidade do cálculo ou eventual enriquecimento imotivado.

6. A majoração da verba honorária em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC) trata-se de norma de aplicação cogente e dever do julgador diante do desprovimento do recurso, não configurando
reformatio in pejus
. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "A nulidade de procedimento unilateral de inspeção afasta a presunção de legitimidade da cobrança, não havendo omissão no julgado que reconhece o vício formal, sendo a majoração de honorários advocatícios recursais norma de aplicação cogente que não configura ofensa à garantia da
non reformatio in pejus
".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022; Lei nº 8.987/1995, arts. 1º, 29 e 6º, § 3º, II; Lei nº 9.427/1996, art. 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; CDC, art. 7º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (id.
18065038
) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do débito dele decorrente.

Em suas razões recursais (id.
18224728
), a parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando: (i) ausência de pronunciamento sobre a aplicação dos arts. 1º, 29 e 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995, bem como do art. 2º da Lei nº 9.427/96, que legitimariam o procedimento administrativo e a possibilidade de suspensão do serviço por inadimplemento; (ii) omissão quanto ao art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e art. 7º do CDC, defendendo a legalidade do cálculo de recuperação de consumo; (iii) omissão quanto ao art. 884 do Código Civil, sob o argumento de que a anulação do débito configura enriquecimento imotivado do consumidor; e (iv) violação ao princípio da
non reformatio in pejus
e ao art. 85, § 11, do CPC, em razão da majoração de ofício dos honorários advocatícios em sede recursal.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento da matéria suscitada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000392-69.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURELIO ESPINDULA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., AURELIO ESPINDULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (id. 18065038) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do débito dele decorrente.

Em suas razões recursais (id. 18224728), a parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando: (i) ausência de pronunciamento sobre a aplicação dos arts. 1º, 29 e 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995, bem como do art. 2º da Lei nº 9.427/96, que legitimariam o procedimento administrativo e a possibilidade de suspensão do serviço por inadimplemento; (ii) omissão quanto ao art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e art. 7º do CDC, defendendo a legalidade do cálculo de recuperação de consumo; (iii) omissão quanto ao art. 884 do Código Civil, sob o argumento de que a anulação do débito configura enriquecimento imotivado do consumidor; e (iv) violação ao princípio da
non reformatio in pejus
e ao art. 85, § 11, do CPC, em razão da majoração de ofício dos honorários advocatícios em sede recursal.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Analisando os autos, entendo que as razões dos embargantes não merecem prosperar.

No que tange às alegadas omissões sobre a legislação do setor elétrico e o enriquecimento sem causa, verifico que o v. acórdão enfrentou a controvérsia de forma exaustiva. O julgado fundamentou a nulidade do TOI nº 3466193 no fato de o procedimento ter sido realizado de forma manifestamente unilateral, sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 129 da própria Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Restou consignado que a retirada do medidor e a lavratura do termo ocorreram na mesma data (08/11/2019) com a anotação de “ausente” para o consumidor, o que viola o devido processo legal administrativo e retira a força probatória do documento para embasar a cobrança retroativa. Portanto, ao declarar a nulidade do procedimento por vício formal insanável, o colegiado considerou prejudicada a discussão sobre a legitimidade do cálculo ou a aplicação de dispositivos que autorizam a cobrança em situações de regularidade, o que afasta a tese de omissão ou de enriquecimento imotivado.

Quanto à tese de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
pela majoração dos honorários advocatícios, a irresignação também não prospera. A majoração da verba honorária em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é norma de aplicação cogente e dever do julgador diante do desprovimento do recurso, não configurando reforma prejudicial ilícita, mas sim aplicação direta do comando legal para remunerar o trabalho adicional em grau recursal.

Conclui-se, portanto, que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo resolvido a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da concessionária. O intuito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento do recurso se ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

Conforme entendimento consolidado do STJ, “O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se hígido o v. acórdão (id. 18065038) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)